Tribunal: TJDFT
Processo: 0727146-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA PARTE EXECUTADA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO SOB A MODALIDADE DE PRECATÓRIO. VALOR INFERIOR A 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, concluindo pela inexistência de valores incontroversos, dado o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, bem como pela impossibilidade de expedição de precatório em montante inferior a 10 (dez) salários mínimos, tem-se por não caracterizados o erro de fato e a omissão apontadas pela embargante, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.